Tribunal: TJSP
Processo: 1001456-42.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Alegação de necessidade de realização de perícia contábil. DESCABIMENTO: A matéria preponderante é de direito e os documentos apresentados, principalmente o contrato bancário com todas as suas cláusulas, foram suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

TARIFAS. Alegação de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Alegação de necessidade de realização de perícia contábil. DESCABIMENTO: A matéria preponderante é de direito e os documentos apresentados, principalmente o contrato bancário com todas as suas cláusulas, foram suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

TARIFAS. Alegação de abusividade na cobrança. NÃO CONHECIMENTO: Ausência de impugnação específica. A apelante insurge-se contra a cobrança de tarifas bancárias, mas não especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.